Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-19.2024.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. Nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela derivadas não configurada. Demonstrada a existência de "fundada razão" para a verificação da existência de drogas no imóvel, após informações prévias acerca do envolvimento do réu no tráfico de entorpecentes e a constatação da venda de duas porções de maconha a um usuário. Necessária a flexibilização do

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. Nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela derivadas não configurada. Demonstrada a existência de "fundada razão" para a verificação da existência de drogas no imóvel, após informações prévias acerca do envolvimento do réu no tráfico de entorpecentes e a constatação da venda de duas porções de maconha a um usuário. Necessária a flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal). O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prescindindo, portanto, de autorização judicial para a busca domiciliar, máxime em razão da efetiva apreensão de expressiva quantidade de substâncias ilícitas. Prova lícita. Inteligência dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Nulidade afastada. MÉRITO. Apreensão de duas porções de maconha, pesando 2,74 gramas, com o usuário Eduardo e um "tijolo" de maconha, pesando 232,45 gramas, na residência do acusado. Autoria e materialidade inquestionáveis. Negativa do réu isolada no quadro probatório e infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos relatos dos policiais militares e pela quantidade de entorpecentes apreendidos. Crime de tráfico de drogas que se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, sendo inclusive despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Condenação mantida. PENA E REGIME. Básicas que partiram do piso legal, a despeito dos maus antecedentes (receptação culposa) e da quantidade de entorpecentes apreendidos, ficando mantidas nesse patamar, diante do conformismo ministerial. Na segunda fase, acréscimo de um sexto pela agravante da reincidência, inclusive específica. Na terceira fase, impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, diante da reincidência específica. Vedação legal. Circunstâncias que evidenciam o sério envolvimento do réu com o nefasto comércio ilícito. Precedentes. Regime fechado necessário, pelos mesmos motivos. Inviabilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade de pena e da reincidência específica, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal. Apelo improvido, rejeitada a matéria preliminar.